Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, § 2o, LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ISENÇÃO DE PENA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e do usuário que adquiriu drogas com o réu, prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, falar-se em absolvição por ausência de provas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de auxílio ao uso de drogas uma vez comprovada a venda de drogas, sendo certo que a conduta prevê a colaboração indireta não o próprio fornecimento da substância entorpecente.
IV – Incabível o reconhecimento da causa isenção de pena prevista no art. 45 da Lei no 11.343/2006, quando o laudo pericial realizado durante a ação penal indica que ao tempo dos fatos, o réu era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
V – Quando o réu admite que forneceu droga para o usuário, embora afirmando que o tenha feito por mero auxílio, não dizendo apenas que a droga era para seu consumo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, não havendo que se falar na observância da Súmula no 630 do STJ.
VI – Não pode ser reconhecida a causa de diminuição do art. 46 da Lei no 11.343/2006 quando comprovada a capacidade de entendimento do apelante acerca do delito praticado.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.